Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PLANILHA DE CÁLCULOS. SUPOSTA INCORREÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INIICIAL. INDEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A exatidão dos cálculos não constitui requisito da Petição Inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil.

2. Eventual imprecisão nos cálculos apresentados pelo exequente consiste em matéria a ser suscitada pelo executado, pela via dos embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, não se tratando de questão de ordem pública e, por isso, incabível a sua análise de ofício pelo Magistrado singular, a fim de determinar a emenda da Petição Inicial.

3. Para a propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente aos encargos locatícios, não se exige a comprovação dos valores executados, mas apenas a existência do crédito perseguido, consoante dispõe o artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil.

4. Exigir do locador o pagamento de encargos condominiais inadimplidos pelo locatário, como condição para sua inclusão no feito executivo, seria uma forma de onerar demasiadamente o exequente, porquanto, além deste não receber o valor que lhe era devido, teria que arcar com o pagamento antecipado de valores que são da responsabilidade da parte executada.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.